Tribunal: TJDFT
Processo: 0726242-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Harball Ltda., atual denominação da Valdac Ltda., em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – Multiplan Empreendimentos Imobiliários S/A e outros –, rejeitara a impugnação à penhora que aviara, preservando a constrição que recaíra sobre ativos localizados nas contas bancárias de sua titularidade. Objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a suspensão da constrição preservada, e, alfim, a definitiva desconstituição do decisório desafiado e a liberação da importância penhorada. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em preliminar, que a decisão guerreada não apreciara de forma fundamentada as questões que suscitara, notadamente a ilegalidade da preservação da penhora, ainda que por via oblíqua, do seu faturamento. Mencionara que o provimento vergastado desprezara o prescrito pelos artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil, restando qualificada a negativa de prestação jurisdicional e a nulidade do decisório, ensejando, então, sua anulação de forma a ser sanada a omissão que apontara e permeia a decisão que refutara a matéria que agitara, viabilizando a completa entrega da prestação jurisdicional. Quanto ao mérito, sustentara a agravante, em suma, que a decisão que mantivera o bloqueio eletrônico dos ativos da sua titularidade, que restaram penhorados, padece de lastro legal, na medida em que a conta corrente de sua titularidade, na qual fora localizada importância que restara bloqueada pela via eletrônica, comporta o faturamento da empresa, consistindo na integralidade da receita disponível para pagamento das despesas diárias e indispensáveis ao seu funcionamento. Defendera que a penhora sobre o faturamento de pessoa jurídica traduz medida excepcional e somente pode ser autorizada após a adoção das cautelas específicas previstas no artigo 866 do Código de Processo Civil, o que não ocorrera na hipótese. Destacara que a constrição sobre o faturamento, além da nuança de não proporcionar, objetivamente, a especificação do produto indicado, pode ensejar deletérias consequências no âmbito financeiro da empresa, conduzindo-a, compulsoriamente, ao estado de insolvência, em prejuízo de seus sócios e, precipuamente, dos trabalhadores e de suas famílias, que dela dependam para sobreviver. Assinalara que a penhora dos valores encontrados em sua conta corrente, a saber, R$2.227.609,94 (dois milhões, duzentos e vinte e sete mil, seiscentos e nove reais e noventa e quatro centavos) equivale, para fins processuais, à penhora sobre faturamento. Asseverara que somente poderia se admitir a penhora do aludido numerário se houvesse sido fixado um percentual, a fim de não comprometer a atividade exercida, o que não ocorrera na hipótese. Observara que, diante dessas circunstâncias, patenteado que o importe que restara bloqueado pela via eletrônica é originário das receitas oriundas do faturamento que aufere, a penhora deve ser desconstituída e, conseguintemente, liberados os importes da sua titularidade. Registrara que a constrição lançada em ativos recolhidos nas conta de sua titularidade compromete o exercício de suas atividades sociais, afigurando-se manifestamente onerosa, circunstância que reforça a necessidade de afastamento da constrição efetivada. Afirmara que o acervo documental colacionado aos autos evidencia a probabilidade do direito, ao passo que o risco de dano está representado pelo possível comprometimento de suas atividades sociais caso mantida a penhora, afigurando-se, pois, cabível a antecipação de tutela recursal. Noticiara, alfim, que, na data de 08.07.2021 fora deferido o processamento de sua recuperação judicial, restando determinada a suspensão do curso procedimento pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do artigo 6o, §4o da Lei no 11.101/2005. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Harball Ltda., atual denominação da Valdac Ltda., em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados - Multiplan Empreendimentos Imobiliários S/A e outros -, rejeitara a impugnação à penhora que aviara, preservando a constrição que recaíra sobre ativos localizados nas contas bancárias de sua titularidade. Objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a suspensão da constrição preservada, e, alfim, a definitiva desconstituição do decisório desafiado e a liberação da importância penhorada. Emerge do alinhado que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da legitimidade da decisão guerreada, que, sob o fundamento de que a penhora de dinheiro em conta bancária não se confunde com penhora de faturamento e, outrossim, que não restara demonstrado que o bloqueio recaíra sobre seu faturamento, comprometendo o exercício de suas atividades empresariais, mantivera a constrição que atingira ativos localizados em contas da titularidade da agravante. Assim pontuado o objeto do inconformismo, inicialmente há que se assinalado que o bloqueio dos ativos financeiros de titularidade da agravante, via Sisbajud, ocorrera na data de 28.05.2021, como se infere da decisão[1] proferida pelo juízo a quo, que ora se transcreve, in verbis: “O art. 854 do CPC dispõe que ‘para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.’ Assim, promovi o bloqueio de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, sem dar ciência à parte devedora. Intime-se a parte devedora sobre a indisponibilidade, nos termos do art. 854, § 3o, do CPC. Sem manifestação, determino a transferência para conta judicial e converto o bloqueio em penhora. Após, intime-se o executado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente por carta. Transcorrido o prazo para impugnação, expeça-se alvará de levantamento e, se total a penhora, venham conclusos para extinção. Assinado eletronicamente por: ERNANE FIDELIS FILHO - 28/05/2021 18:23:02.” A agravante, inconformada com aludida constrição, formulara impugnação[2], defendendo a ilegalidade da penhora, sustentando que a conta corrente de sua titularidade, na qual fora localizada importância que restara bloqueada pela via eletrônica, comporta o faturamento da empresa, consistindo na integralidade da receita disponível para pagamento das despesas diárias e indispensáveis ao seu funcionamento. Após a manifestação dos agravados, adviera a decisão guerreada[3] que fora prolatada nos seguintes termos, in verbis: “De início, destaco que a medida que foi efetivada nos autos foi a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, prevista no art. 854 do CPC, que não se confunde com a penhora de faturamento, estabelecida no art. 866 do CPC, por recaírem em bens distintos de gradação diversa e terem previsão especial. Assim, não merece prosperar a alegação de nulidade dos bloqueios por não observância da norma que regula à penhora sobre o faturamento de empresa. No mais, a executada não demonstrou que o bloqueio de valores recaiu em seu faturamento, de forma que inexiste prova nos autos no sentido de que o numerário bloqueado compromete suas atividades a autorizar a mitigação dos efeitos da penhora. Nesse sentido, colho o seguinte entendimento deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO E PENHORA. BACENJUD. CONTAS DE EMPRESA. INVIABILIDADE FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. -Cabe à empresa executada demonstrar que o bloqueio ou a penhora das contas e do faturamento inviabilizam a continuidade das atividades empresariais e ofendem a menor onerosidade ao devedor. 2. -Na questão, os argumentos genéricos e documentos apresentados pelos agravantes não demonstram elementos concretos hábeis a corroborar suas alegações de que estaria passando por grave dificuldade financeira. 3. -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1339183, 07530858720208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ‘Mantém-se a penhora- via Bacenjud -, se não comprovado que valor bloqueado compromete o equilíbrio financeiro da empresa - a impedir seu funcionamento -, nem que seria destinado ao pagamento de salários (CPC 833, IV).’ (Acórdão 1179839, 07109970520188070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 26/6/2019, ementa parcialmente transcrita). Ademais, observo que já foi determinada a penhora sobre o faturamento da empresa ré em determinação anterior, constante de ID. 45042782, não referente ao ato impugnado em questão. Posto isso, rejeito a impugnação.” Na sequência, compareceu a agravante aos autos informando que o juízo da 1a Vara de Falências e Recuperação Judicial do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP deferira o processamento de sua recuperação judicial[4], postulando a suspensão do curso procedimental e o levantamento dos valores bloqueados. Naquele momento, coligira a agravante aos autos a decisão originária do juízo recuperacional[5], positivando que a decisão deferindo o processamento da sua recuperação judicial fora datada de 08.07.2021. Ato contínuo, o juízo do cumprimento de sentença proferira decisão, determinando a suspensão do curso processual pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias e indeferindo o pedido de liberação dos valores bloqueados, tendo em vista a ausência de determinação do juízo da recuperação judicial. É o que se infere do abaixo reproduzido[6]: “Tendo em vista o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial (ID. 98167864), suspendo o curso processual pelo prazo de 180 dias, nos termos do art. 6o, § 4o c/c art. 52, inciso III, todos da Lei 11.101/05. Indefiro o pedido de liberação dos valores ante a ausência de disposição do juízo da recuperação sobre a questão. Certifique a secretaria se os valores de ID. 93095763 já foram disponibilizados a autora. Caso não tenha ocorrido a transferência, oficie-se ao juízo da recuperação, conforme requerido (ID. 99038959), informando sobre os valores bloqueados (ID. 93095763).I.” Salienta-se, por oportuno, que até a presente data não há notícias de que a agravante tenha insurgido contra aludida decisão e o presente agravo, conforme pontuado, almeja a liberação dos valores bloqueados sob o fundamento de que a penhora consumada pela via eletrônica alcançara a integralidade do faturamento obtido e que encontrava-se recolhido no sistema financeiro, o que não afigura-se possível, tendo em vista que não fora observada a regra albergada no artigo 866 do estatuto processual. Ou seja, o objeto deste agravo não compreende o derradeiro pronunciamento nomeado. Assim pautada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Inicialmente há que ser salientado que, quanto à alegação de nulidade do provimento arrostado, a argumentação desenvolvida pela agravante carece de suporte material. A decisão arrostada não se desalinhara do emoldurado legal, mas com a legislação específica se conformara em precisa estruturação, configurando perfeito silogismo, encontrando nesta amplitude sua fundamentação bastante à legitimidade e resguardo do devido processo legal. Com efeito, a motivação da decisão judicial consubstancia viga mestra do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-lhe analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX, e CPC, art. 11). Assim é que, conquanto a decisão agravada tenha sido editada de forma sucinta ao rejeitar a impugnação à penhora formulada pela agravante almejando a desconstituição da penhora que alcançara ativos financeiros de sua titularidade recolhido em conta bancária. Sob esse prisma, ao invés do sugerido pela agravante, inexiste suporte para se falar em ausência de fundamentação ou violação a princípios constitucionais em razão da ausência de manifestação sobre a questão suscitada, porquanto o decidido está inexoravelmente concatenado com o exame realizado em cotejo com a situação dos autos, notadamente a rejeição da impugnação à penhora que formulara. Consoante pontuara, o decisório fora lastreado no fundamento de que a penhora de dinheiro em conta bancária não se confunde com penhora de faturamento e, outrossim, que não restara demonstrado que o bloqueio recaíra sobre o seu faturamento comprometendo o exercício de suas atividades empresariais, não sobejando possível a suspensão do executivo aviado em desfavor da agravante por se tratar de questão distinta. Note-se que, evidenciado o contexto do decidido, diante das arguições formuladas pela agravante, não desafiara a arguição maiores considerações e a resolução que empreendera o provimento arrostado não exigia maiores divagações. Em suma, conquanto de forma sintética, alinhara os fundamentos que conduziram à conclusão alcançada. Ademais, decisão sucinta não se confunde com decisão carente de fundamentação, infirmando a nulidade ventilada. Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: “Processo civil. Recurso especial. Ação falimentar. Obrigação de não se ausentar da comarca onde declarada a quebra sem prévia autorização judicial. Pedido de afastamento da restrição. Alegação de violação a direitos fundamentais. Ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido. Pretendida equiparação da restrição contida no art. 34, III, da antiga Lei de Falências à prisão domiciliar. 1. Não há que se confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes. [...] Recurso especial não conhecido.” (REsp 763983/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2005, DJ 28/11/2005, p. 288) “PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MOTIVAÇÃO – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – QUESTÕES APRECIADAS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. I – Inexiste nulidade no decisum de primeiro grau, por ausência de motivação, se as questões veiculadas nos embargos à execução já tinham sido definidas por ocasião da sentença de procedência do pedido na ação de que se originou o título exeqüendo, desnecessários maiores comentários a respeito da pretensão de atualização do saldo por índices outros que não aqueles efetivamente usados pelo perito judicial. II – A nulidade só alcança decisões ausentes de motivação, não aquelas com fundamentação sucinta, mormente quando possibilita o amplo direito de defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado. Com ressalvas do relator quanto à terminologia, recurso não conhecido”. (REsp 437180⁄SP; 3a Turma, Rel. Min. Castro Filho, DJ de 04.11.2002). “DIREITOS ECONÔMICO E PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO. REFERÊNCIA A OUTROS ACÓRDÃOS. POSSIBILIDADE. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. CADERNETA DE POUPANÇA. CRUZADOS NOVOS BLOQUEADOS. COBRANÇA DE DIFERENÇAS REFERENTES A SUA REMUNERAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA ‘AD CAUSAM’ DO BANCO COM QUAL FOI AVENÇADO O CONTRATO DE DEPÓSITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I - FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA NÃO ENSEJA NULIDADE DO JULGAMENTO. NÃO SE QUALIFICA COMO INVÁLIDO O ACÓRDÃO, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, PELO SIMPLES FATO DE TER-SE ESTRIBADO EM JULGADOS PRECEDENTES DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS. (...)” (REsp 156501⁄SP; 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 16.03.1998). “AÇÃO ORDINÁRIA. EXCESSO DE RUÍDO. BUFFET INFANTIL. MULTA ADMINISTRATIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. [...] II - O acórdão recorrido encontra-se devidamente fundamentado, porquanto apresenta motivação suficiente ao combater as alegações do autor referentes à comprovação da emissão de ruído elevado. Decisão sucinta não equivale a decisão desprovida de fundamentação. Precedentes: REsp no 763.983/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ de 28.11.2005, REsp no 734.135/RS, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJ de 03.03.2008. III - Recurso improvido.” (REsp 1053628/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/05/2008, DJe 18/06/2008) Destarte, não é nula a decisão por ausência de fundamentação ou omissão, não se aferindo qualquer violação aos dispositivos legais evocados pela agravante, tampouco aos princípios correlatos ao devido processo legal. Basta dizer que, caso houvesse a ausência de fundamentação e negativa da prestação jurisdicional, sequer a interposição do presente agravo, pelas razões recursais que estampa, seria possível, não sendo este, entretanto, o caso, pois a simples análise perfunctória do processo permite concluir que a fundamentação está demonstrada. Portanto, a motivação da decisão guerreada, com todos os seus efeitos, é patente. Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada, passando a examinar o mérito do agravo. Quanto ao mérito, ao menos nessa análise perfunctória, a decisão guerreada afigura-se escorreita, não merecendo reparos. Conforme pontuado, o provimento arrostado mantivera a penhora que recaíra sobre ativos depositados em conta de titularidade da agravante, no montante de R$2.227.609,94 (dois milhões, duzentos e vinte e sete mil, seiscentos e nove reais e noventa e quatro centavos)[7], consoante autorizado pelo artigo 835, I, do estatuto processual vigente. Com efeito, sustentara a agravante que a quantia constrita consubstancia faturamento da empresa, circunstância que traduz óbice à constrição. Quanto ao tópico, deve ser registrado que afigura-se possível a penhora sobre o faturamento de sociedade empresária, conforme, aliás, legitimado pelo legislador processual. A constrição, a seu turno, deve ser deferida de maneira excepcional e sem colocar em risco a existência da empresa, pois volvida a penhora à realização da obrigação que a afeta, e não à sua bancarrota. Confira-se, nesse sentido, a valiosa lição de Arakén de Assis[8]: “249. Penhora de empresas e estabelecimentos (...) Realmente, explica Pontes de Miranda, empresa ou estabelecimento espelha “exercício profissional de atividade econômica que se organize para a produção ou distribuição de bens ou serviços”. A atualidade desse gênio brasileiro se revela, na sua plenitude, no texto do art. 966, caput, do CC-02, que define como empresário “quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços”. Esta atividade, essencialmente teleológica, que impõe a interação de bens, corpóreos e incorpóreos, e de pessoas, carece de impulso constante, de vontade que a direcione nos rumos do lucro, da sobrevivência e do desenvolvimento. Ora, à primeira vista não se afigura empreitada simples e cômoda interferir neste conjunto delicado, e às vezes instável, afetando-o à execução e imprimindo-lhe aquela vasta gama de efeitos inerentes à penhora. Ordenamentos há que hostilizam este tipo de penhora. (...) Conquanto seja correta a afirmação de que a penhora de percentual faturamento da empresa não deve inviabilizar o exercício da atividade empresarial, não é menos certo que, no caso em tela, não se trata de penhora de faturamento, mas sim de depósito em conta corrente da pessoa jurídica. Observa-se que a penhora de faturamento, prevista no art. 866, caput e parágrafos, do Código de Processo Civil, pressupõe a nomeação de administrador-depositário e a apresentação de balancetes mensais da empresa, hipótese distinta da dos presentes autos. Aqui, a medida postulada pelos agravados e deferida pelo juízo do cumprimento de sentença fora, tão somente, o bloqueio de depósito em conta bancária, nos termos do art. 835, I, e 854, ambos do Código de Processo Civil: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;” “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar prévia ciência do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponível ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.” Note-se que a penhora dos saldos em conta corrente de pessoa jurídica não equivale necessariamente à penhora do faturamento social. A penhora que recai sobre ativos financeiros em conta bancária, via Sisbajud, na forma do artigo 854 e seus parágrafos, do Código de Processo Civil não se confunde com aquela que recai sobre o faturamento, regulada pelo artigo 866 e seus parágrafos, do mesmo estatuto processual. Ora, aquela recai sobre dinheiro em poder e à disposição da executada, depositados em instituição financeira, enquanto esta recai sobre a renda obtida pela executada em razão do exercício de sua atividade. O faturamento equivale à receita bruta, resultado da realização dos objetivos sociais da empresa, e representa a disponibilidade completa de sua expressão financeira, porquanto são variados e inúmeros os dispêndios na consecução das atividades empresariais como o pagamento de salários, fornecedores, tributos, aluguéis, encargos financeiros, matérias primas, investimentos em imóveis, comissões, provisões para devedores e muitos outros encargos. Nesse contexto, a penhora de numerário recolhido em conta bancária não pode ser compreendida, de plano, como penhora de faturamento da empresa. Em contrapartida, não sobeja possível se considerar de forma simplória como sendo mera penhora em dinheiro, tendo em vista que o numerário obtido pela sociedade empresária decorre do exercício de suas atividades empresariais. Nesse contexto, deveria a agravante ter evidenciado que a penhora individualizada alcançara a integralidade de seu faturamento, inviabilizando o exercício de suas atividades social. Com efeito, em tendo sido a penhora cuja desconstituição é perseguida efetivada pela via eletrônica, pois consumada mediante a utilização do instrumental oferecido pelo convênio Sisbajud, viabilizando que o Juízo da execução perscrutasse os assentamentos eletrônicos de todas as instituições financeiras em funcionamento regular no país com o objetivo de serem localizadas contas de titularidade da agravante, se localizadas e estando providas de fundos, a constrição dos importes encontrados, consoante autoriza o artigo 854 do estatuto processual, em tendo sustentado que o importe constrito traduz a integralidade de seu faturamento, inviabilizando o exercício de suas atividades sociais, ficara imputado à executada o ônus de comprovar o que aventara de forma a legitimar a liberação da importância encontrada que restara penhorada, consoante prescreve o § 3o de aludido dispositivo, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. ......................................................................................... § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.” Merece ser registrado, que, na hipótese, não fora coligido aos autos nenhuma prova demonstrando que o dinheiro bloqueado decorre do faturamento da empresa, nem que se destinam ao capital de giro e ao pagamento de salários. Demais disso, conquanto defenda a agravante que a penhora determinada pela decisão guerreada comprometa o exercício de suas obrigações sociais, não lograra evidenciar essa assertiva, não colacionando aos autos qualquer planilha explicativa hábil a lastrear materialmente essa afirmação. O que aduzira, sob essa ótica, deriva de simples alegações desprovidas de sustentação material, máxime diante do substancial montante que restara constrito, não podendo ser ignorado, ademais, que, a despeito do que ventilara, não indicara outros bens à penhora. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduziram, obstando sua agraciação com a tutela recursal postulada, pois, a par de não terem lastreado o que aduziram no sentido de que a penhora de importe da titularidade da agravante implica o comprometimento de suas atividades em decorrência da constrição sobre o que alega configurar faturamento mensal, a penhora se afigura lícita e legítima, notadamente quando não se ocupara em formular formas alternativas de realização do débito que a aflige. Esse é o entendimento há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de dinheiro em conta bancária via Sisbajud. Penhora sobre ativos financeiros não se confunde com penhora sobre faturamento. Não incidência do artigo 833, IV, do CPC, para pessoas jurídicas, especialmente em face da não comprovação da necessidade. Dinheiro é o primeiro na ordem de bens penhoráveis, nos termos do artigo 835, I, do CPC. Execução que se desenvolve no interesse do credor. Litigância de má-fé não caracterizada. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2019178-66.2021.8.26.0000; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 26/07/2021; Data de Registro: 26/07/2021) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE – MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO – SITUAÇÃO QUE NÃO SE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DECONFUNDE COM A PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA COMPROMETIMENTO DA ATIVIDADE DA EMPRESA COM A SUBSISTÊNCIA DA PENHORA. Agravo de instrumento ”. (TJPR - 15a C.Cível - 0020638-09.2018.8.16.0000 - Ponta Grossa - Rel.: Juíza Subst. 2oGrau provido Elizabeth M. F. Rocha - J. 15.08.2018) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA ELETRÔNICA DE SALDO EM CONTA BANCÁRIA DE PESSOA JURÍDICA - POSSIBILIDADE - IMPENHORABILIDADE PAGAMENTO DE SALÁRIO - NÃO CABIMENTO - DEVER DE DIFERENCIAÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO DA PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. 1. Nos termos do art.655, I, e 655-A, ambos do CPC, a penhora eletrônica de dinheiro em conta bancária da pessoa jurídica é cabível e garante o princípio da efetividade da execução, não havendo qualquer restrição legal para a sua aplicação. 2. A penhora em dinheiro não se confunde com a penhora de faturamento da empresa. 3. Não comprovado que a penhora na conta bancária da empresa era destinada ao pagamento de fornecedores e empregados, ou seja, necessário para a atividade empresarial (faturamento da empresa), não há que se falar em impenhorabilidade ou limitação do valor penhorado, uma vez que se trata de penhora em dinheiro (renda líquida) da pessoa jurídica. 4. Recurso conhecido e não provido.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.08.035296-6/004, Relator(a): Des.(a) Mariza Porto , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/02/2014, publicação da súmula em 07/03/2014) Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 91282311 - Pág. 1 (fl. 755) – ação principal. [2] - ID Num. 94418328 - Pág. 1/4 (fls. 760/763) – ação principal. [3] - ID Num. 96590034 - Pág. 3 (fl. 837) – ação principal. [4] - ID Num. 98167856 - Pág. 1/3 (fls. 840/842) – ação principal. [5] - ID Num. 98167864 - Pág. 1/12 (fls. 888/899) – ação principal. [6] - ID Num. 99106880 - Pág. 1 (fl. 909) – ação principal. [7] - ID Num. 93095763 - Pág. 2 (fl. 757) – ação principal. [8] - ASSIS, Arakén de. Manual da Execução. 15ed. São Paulo: RT, 2012. p. 766